Tribunal: TJDFT
Processo: 0732988-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de paciente preso preventivamente por descumprimento de medidas protetivas de urgência, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com pedido de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva foi proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) se há ilegalidade ou desproporcionalidade na medida extrema adotada; (iii) se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base nos artigos 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, III, do CPP, diante da reiteração de condutas invasivas e intimidatórias do paciente, que, mesmo ciente das medidas protetivas, aproximou-se da vítima, gerando risco concreto à sua integridade psicológica.
4. A conduta do paciente, ainda que sem violência física, revela especial periculosidade e desrespeito às determinações judiciais, justificando a medida extrema para garantia da ordem pública e proteção da vítima.
5. A contemporaneidade dos fatos está presente, considerando a permanência dos motivos que ensejaram a prisão, não havendo alteração no substrato fático desde o indeferimento da liminar.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade concreta da conduta e da ineficácia das medidas protetivas anteriormente impostas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva em casos de descumprimento de medidas protetivas de urgência no contexto de violência doméstica, quando presentes os requisitos legais e demonstrado o risco concreto à integridade da vítima.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 282, § 6o; 310, II; 312; 313, III.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente mencionada no voto.